Tribunal: TJSP
Processo: 0000911-44.2018.8.26.0434
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
AUTORIA – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em

Ementa:

MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
AUTORIA – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como a apreensão de dinheiro em posse do réu; o movimento típico de tráfico em conhecido ponto de venda de drogas; dão a necessária certeza de que a droga destinava-se ao comércio espúrio – tipo congruente.
PENA – primeira fase – pena-base no mínimo – segunda fase – aplicada a agravante da reincidência, porém readequada sua fração de aumento do dobro para 1/6 - não há atenuantes – terceira fase – não há causas de aumento – inaplicável o redutor do artigo 33, §4°, da Lei no 11.343/06 ante a reincidência do réu.
REGIME – fechado – réu reincidente – regime fechado mostra-se como o único cabível para afastar o réu da senda criminosa – dado parcial provimento ao recurso defensivo.